Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BENS, SOB PENA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA ÚNICA. SALÁRIO ELEVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é cabível agravo de instrumento contra determinação judicial sem conteúdo decisório, conforme art. 1.015, caput, c.c. art. 203, §2o, do Código de Processo Civil - CPC. Recurso conhecido em parte.

2. O art. 854, § 3o, I, do CPC dispõe que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não desincumbida desse ônus, não há que se falar em ilegalidade da penhora.

3. O art. 833, inciso IV, do mesmo diploma legal prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).

5. Na hipótese, a quantia bloqueada (R$ 332,16) não tem aptidão para comprometer o sustento da devedora e de sua família.

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.